Tribunal: TJDFT
Processo: 0722510-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida ou que sequer foi suscitada em sede de apelação examinada por esta e. Turma, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não se verificando os alegados vícios, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.